Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-22.2016.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (APELANTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (APELADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ao reconhecer a natureza concursal do crédito, determinando sua habilitação na recuperação judicial da executada.

2.

A apelante alega que o crédito não se submete ao plano, pois a recuperação foi deferida em 02/03/2017, e o crédito reconhecido apenas em 22/06/2022. Sustenta, ainda, que a recuperação foi encerrada em 14/10/2021, o que retiraria a competência do juízo recuperacional para atos executórios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se o crédito da apelante está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mesmo com reconhecimento judicial posterior ao encerramento do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Segundo o STJ (Tema 1051), o critério determinante para submissão à recuperação é a data do fato gerador do crédito.

5.

No caso, o inadimplemento contratual e o ajuizamento da ação (31/10/2016) ocorreram antes do pedido de recuperação (23/02/2017), caracterizando crédito concursal.

6.

O STJ também firmou que a novação da recuperação atinge todos os créditos concursais, mesmo sem habilitação (AgInt no AREsp 2.283.825/SC).

7.

No REsp 1.655.705/SP, assentou-se que o reconhecimento judicial posterior não afasta a concursalidade do crédito.

8.

Assim, ainda que reconhecido após o encerramento da recuperação (14/10/2021), o crédito permanece sujeito ao plano, cabendo à credora habilitá-lo ou executá-lo conforme suas diretrizes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação não provida. Mantida a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, ressalvado à apelante o direito de: (i) habilitar o crédito, se ainda não houver trânsito em julgado do encerramento; ou (ii) promover novo cumprimento, conforme o plano aprovado.

Tese de julgamento
: “O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação submete-se aos seus efeitos, ainda que reconhecido após o encerramento do processo, devendo o credor observar as condições do plano aprovado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49,
caput
, e 59; CPC, arts. 924, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.283.825/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por reconhecer a natureza concursal do crédito (artigos 924, III c/c 485, VI, CPC), determinando sua habilitação na recuperação judicial da executada.

A apelante sustenta que o crédito não se submete ao plano de recuperação, pois foi constituído após o deferimento (02/03/2017), sendo reconhecido judicialmente apenas em 22/06/2022. Argumenta ainda que a recuperação judicial da apelada foi encerrada em 14/10/2021, tornando incompetente o juízo falimentar para decidir sobre atos executórios.

Requer a anulação da sentença para que a execução prossiga no juízo de origem, com a revogação da condenação em honorários advocatícios. A apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

O STJ, ao julgar o Tema 1051, fixou que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso, o fato gerador (descumprimento do prazo para entrega do imóvel) e a propositura da ação de conhecimento (31.10.2016) são anteriores ao pedido de recuperação judicial (23.02.2017), configurando a natureza do crédito como concursal.

No AgInt no AREsp 2.283.825/SC (Quarta Turma, julgado em 26/06/2023), o STJ reafirmou que “o credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente”.

Naquele julgado, a Corte Superior expressamente decidiu que:

"Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação
ope legis
(art. 59 da LREF)".

Ainda no REsp 1.655.705/SP, o STJ estabeleceu que “o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005”.

Portanto, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido judicialmente apenas em 22.06.2022, ou seja, após o encerramento da recuperação judicial (14.10.2021), e mesmo que esta sentença de encerramento ainda não tenha transitado em julgado, aplica-se o entendimento pacificado do STJ.

Na linha da jurisprudência atual, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, facultando-se ao credor duas alternativas: (i) habilitar seu crédito na recuperação judicial, enquanto ainda não houver o trânsito em julgado da sentença de encerramento; ou (ii) apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento definitivo da recuperação, observadas as condições do plano para credores da mesma classe.

Em ambos os casos, o credor não poderá receber seu crédito pelo valor integral, mas sim nos termos estabelecidos no plano de recuperação aprovado, em razão da novação ope legis (art. 59 da Lei 11.101/2005).

Anto o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito (artigos 924, III c/c 485, VI, CPC), ressalvando expressamente o direito da apelante de: (i) habilitar seu crédito na recuperação judicial, se for de seu interesse; ou (ii) apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial com trânsito em julgado, observadas as diretrizes do plano de recuperação aprovado para credores da mesma classe, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 2.283.825/SC e REsp 1.655.705/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025